Tribunal: TJMT
Processo: 1036198-65.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036198-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ZOCKUN & FLEURY ADVOGADOS - CNPJ: 08.482.345/0001-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSTO DE RENDA. TITULARIDADE ORIGINÁRIA DO CRÉDITO. ART. 123 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por sociedade de advogados contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença oriundo de execução fiscal, na qual se assentou que a retenção do imposto de renda incidente sobre honorários advocatícios deve observar a condição do credor originário, pessoa física, porquanto a alteração posterior da titularidade do crédito não modifica a relação jurídico-tributária. A embargante sustenta omissão decorrente de premissa fática equivocada, sob o argumento de que o crédito teria se constituído diretamente em favor da sociedade de advogados, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a controvérsia relativa à titularidade do crédito de honorários advocatícios e à incidência do imposto de renda; e (ii) estabelecer se a alegada constituição originária do crédito em favor da sociedade de advogados afasta a conclusão de que a tributação deve observar a condição do credor originário.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito, salvo situações excepcionais.

4.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia de forma clara, coerente e suficiente ao afirmar que a alteração posterior da titularidade do crédito não tem aptidão para modificar a relação jurídico-tributária originária.

5.

O fundamento determinante do julgado reside na titularidade originária do crédito no momento de sua constituição, e não na qualificação formal do negócio jurídico posteriormente entabulado.

6.

A incidência do imposto de renda vincula-se à condição do credor originário do crédito de honorários advocatícios, de modo que eventual reorganização posterior da titularidade é irrelevante para fins tributários.

7.

O art. 123 do CTN impede que convenções particulares sejam opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.

8.

A alegação de omissão revela apenas inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício integrativo apto a autorizar efeitos infringentes.

9.

A oposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devolvida à apreciação do Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados quando a controvérsia já foi enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A incidência do imposto de renda sobre honorários advocatícios observa a titularidade originária do crédito no momento de sua constituição. 3. A alteração posterior da titularidade do crédito, ainda que decorrente de convenção privada, não modifica a relação jurídico-tributária perante a Fazenda Pública. 4. O art. 123 do CTN impede que convenções particulares alterem a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 43 e 123; CPC, art. 85, § 5.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência consolidada quanto ao prequestionamento pela mera oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ZOCKUN & FLEURY ADVOGADOS em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de execução fiscal.

No acórdão embargado, restou assentado que a cessão de crédito de honorários advocatícios à sociedade de advogados não altera a relação jurídico-tributária originária, razão pela qual a retenção do imposto de renda deve observar a condição do credor originário, no caso, pessoa física, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional. (Id. 344916385).

Irresignante, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão decorrente da adoção de premissa fática equivocada, ao argumento de que o acórdão partiu da ideia de que houve cessão de crédito entre advogado e sociedade, quando, em verdade, o crédito teria se constituído diretamente em favor da sociedade de advogados, à luz do art. 85, § 15, do CPC.

Aduz que tal equívoco comprometeu o exame dos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, notadamente quanto à inexistência de cessão e à consequente aplicação da tributação própria das pessoas jurídicas, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. (Id. 3467044376).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que os embargos possuem caráter meramente infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida. (Id. 346704376).

Recurso tempestivo. Sem preparo, por isenção legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduza, inevitavelmente, à modificação do resultado.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao adotar premissa fática equivocada, consistente na existência de cessão de crédito entre advogado pessoa física e sociedade de advogados, deixando de enfrentar o argumento de que o crédito teria sido constituído originariamente em favor da pessoa jurídica.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi enfrentada de forma clara, coerente e suficiente, tendo esta Câmara firmado entendimento no sentido de que a cessão de crédito judicial, por sua natureza privada, não possui o condão de alterar a relação jurídico-tributária originária, tampouco modificar os critérios legais de incidência do imposto de renda, conforme expressamente consignado no julgado.

Com efeito, o fundamento determinante da decisão não reside propriamente na qualificação formal do negócio jurídico como cessão de crédito, mas na premissa jurídica de que o aspecto relevante para a incidência tributária é a titularidade originária do crédito no momento de sua constituição, que ocorre com o trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários advocatícios.

Nesse contexto, ainda que se acolhesse a tese da embargante no sentido de inexistência de cessão, tal circunstância não teria o condão de infirmar a conclusão adotada, pois, conforme assentado, a incidência do imposto de renda vincula-se à condição do credor originário, sendo irrelevante, para fins tributários, eventual reorganização posterior da titularidade do crédito.

A interpretação adotada, ademais, encontra amparo no art. 123 do Código Tributário Nacional, segundo o qual convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias, o que reforça a correção do entendimento firmado.

Dessa forma, não se vislumbra a alegada omissão, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre assentar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a mera oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devolvida à apreciação do Tribunal. Ademais, considerando que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia à luz dos dispositivos legais pertinentes, notadamente os arts. 43 e 123 do Código Tributário Nacional e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, tem-se por configurado o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ressalte-se, por oportuno, que os efeitos infringentes dos embargos declaratórios somente são admitidos em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrado vício apto a alterar o julgado, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Diante desse quadro, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devendo ser integralmente mantido.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO/RPV. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE PARTIU DE PREMISSA FÁTICO-JURÍDICA INCOMPLETA. PROCURAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO EXPRESSA DOS PATRONOS VINCULADOS À SOCIEDADE PROFISSIONAL. TITULARIDADE DO CRÉDITO HONORÁRIO. ART. 15, § 3º, DA LEI N. 8.906/94. ART. 85, § 15, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MERA CESSÃO POSTERIOR DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 123 DO CTN À ESPÉCIE. VÍCIO INTEGRATIVO CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONALMENTE ADMITIDOS. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TRIBUTAÇÃO CONFORME REGIME JURÍDICO DA PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração comportam acolhimento com efeitos modificativos quando evidenciada omissão ou erro de premissa aptos a alterar o resultado do julgamento.

Demonstrado nos autos que o instrumento procuratório identifica de forma suficiente a vinculação dos advogados constituídos à sociedade profissional regularmente registrada, revela-se legítima a expedição de precatório ou RPV em nome da sociedade de advogados.

O art. 85, § 15, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/94, de modo a prestigiar a realidade jurídica da atuação profissional organizada em sociedade de advogados, vedado formalismo excessivo dissociado da finalidade normativa.

Inexistindo cessão superveniente de crédito, mas reconhecimento da titularidade patrimonial da sociedade profissional indicada no mandato, não incide o óbice do art. 123 do Código Tributário Nacional.

Expedida a requisição em nome da sociedade de advogados, a retenção tributária deve observar o regime jurídico aplicável à pessoa jurídica beneficiária.

Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo de instrumento.

RELATÓRIO

Egrégia câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ZOCKUN & FLEURY ADVOGADOS em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de execução fiscal.

No acórdão embargado, restou assentado que a cessão de crédito de honorários advocatícios à sociedade de advogados não altera a relação jurídico-tributária originária, razão pela qual a retenção do imposto de renda deve observar a condição do credor originário, no caso, pessoa física, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional. (Id. 344916385).

Irresignante, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão decorrente da adoção de premissa fática equivocada, ao argumento de que o acórdão partiu da ideia de que houve cessão de crédito entre advogado e sociedade, quando, em verdade, o crédito teria se constituído diretamente em favor da sociedade de advogados, à luz do art. 85, § 15, do CPC.

Aduz que tal equívoco comprometeu o exame dos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, notadamente quanto à inexistência de cessão e à consequente aplicação da tributação própria das pessoas jurídicas, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. (Id. 3467044376).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que os embargos possuem caráter meramente infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida. (Id. 346704376).

Recurso tempestivo. Sem preparo, por isenção legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ZOCKUN & FLEURY ADVOGADOS em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão exarada nos autos de cumprimento de sentença oriundo de execução fiscal.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e erro de premissa fática ao partir do entendimento de que houve cessão posterior de crédito de honorários advocatícios da pessoa física para a sociedade de advogados, quando, em verdade, o crédito teria sido constituído originariamente em favor da própria pessoa jurídica, em razão da expressa indicação da sociedade no instrumento procuratório e da incidência do art. 85, § 15, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

No mérito, assiste razão à embargante.

Embora os embargos de declaração possuam, em regra, função integrativa, a jurisprudência consolidada admite a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício identificado conduzir, necessariamente, à modificação do resultado anteriormente proclamado.

É precisamente o que ocorre na hipótese dos autos.

O acórdão embargado assentou-se na premissa de que os honorários sucumbenciais teriam sido originalmente constituídos em favor do advogado pessoa física, sobrevindo posterior cessão à sociedade de advogados, razão pela qual se reputou inaplicável o regime tributário próprio da pessoa jurídica, invocando-se o art. 123 do Código Tributário Nacional.

Todavia, o reexame detido dos documentos que instruem o feito evidencia quadro jurídico distinto.

Conforme se extrai da procuração juntada aos autos originários, a empresa outorgante constituiu os advogados MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN e FELIPE BLANCO GARCIA GUIMARÃES FLEURY, consignando expressamente que ambos atuam em escritório profissional onde está situada a sede da sociedade ZOCKUN & FLEURY ADVOGADOS, regularmente registrada perante a Ordem dos Advogados do Brasil.

Não se está, portanto, diante de mera referência acidental ao endereço profissional dos patronos, tampouco de simples menção gráfica em papel timbrado. Ao revés, a procuração identifica de forma clara e inequívoca a vinculação profissional dos mandatários à sociedade de advogados, revelando que a atuação processual se deu no âmbito da organização profissional regularmente constituída.

Tal circunstância possui relevância jurídica direta à luz do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/94 e do art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, dispositivos que reconhecem a possibilidade de percepção dos honorários pela sociedade de advogados quando houver indicação desta no mandato.

A interpretação sistemática desses preceitos conduz à conclusão de que, havendo identificação suficiente da sociedade no instrumento procuratório e inexistindo controvérsia acerca da legitimidade da banca patronal, não se justifica prestigiar formalismo excessivo para afastar a titularidade material do crédito honorário.

Cumpre recordar que os honorários sucumbenciais, embora possuam natureza autônoma, decorrem da atividade profissional desenvolvida no patrocínio da causa. Quando essa atividade é prestada no âmbito de sociedade de advogados regularmente indicada no mandato, mostra-se consentâneo com a realidade jurídica e econômica reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica para percepção do crédito.

Nessa linha, o art. 85, § 15, do CPC representou inequívoco avanço normativo ao admitir que o advogado requeira que os honorários sejam pagos em favor da sociedade de advogados que integra, precisamente para compatibilizar a disciplina processual com a moderna organização da advocacia em estruturas societárias regularmente constituídas.

Desse modo, não se verifica, no caso concreto, verdadeira cessão superveniente de crédito apta a atrair a incidência do art. 123 do CTN. O que há é reconhecimento da titularidade executiva e patrimonial da própria sociedade profissional indicada no mandato e diretamente vinculada à prestação dos serviços jurídicos que ensejaram a verba honorária.

A distinção é essencial.

O art. 123 do CTN impede que convenções particulares alterem a sujeição passiva tributária definida em lei. Não impede, contudo, o reconhecimento judicial da correta titularidade originária do crédito quando demonstrado, à luz da legislação processual e estatutária da advocacia, que os honorários pertencem legitimamente à sociedade profissional.

Nessas circunstâncias, uma vez expedida a requisição de pagamento em nome da sociedade de advogados, a tributação deve observar o regime jurídico próprio da pessoa jurídica beneficiária, inclusive quanto à retenção do imposto de renda, sem que isso represente fraude, simulação ou indevida modificação posterior da obrigação tributária.

Impõe-se, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, com excepcional atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por consequência, dar provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria devolvida à apreciação desta Câmara foi examinada à luz dos arts. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/94, 85, § 15, 489, § 1º, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, art. 123 do Código Tributário Nacional e art. 100 da Constituição Federal, bem como dos princípios da legalidade, segurança jurídica e vedação ao formalismo excessivo, na exata medida necessária ao deslinde da controvérsia. Registre-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e lhes DOU PROVIMENTO, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, a fim de determinar que a requisição de pagamento (precatório ou RPV, conforme o caso) seja expedida em nome da sociedade ZOCKUN & FLEURY ADVOGADOS, aplicando-se, por consequência, o regime tributário e a retenção do imposto de renda inerentes à pessoa jurídica beneficiária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026